Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-85.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001255-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), STEFANNY KAMILLY PIRES SOUSA - CPF: 034.332.911-52 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), ELLITON MARTINS DE LARA registrado(a) civilmente como ELLITON MARTINS DE LARA - CPF: 103.472.629-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 071.960.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO DE RISCO AO INFANTE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela defesa em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

2.
Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante em residência apontada como ponto de tráfico e de apoio à facção criminosa "Comando Vermelho"; (
ii
) apreensão de porções de maconha, cocaína, balança de precisão, dinheiro e cigarros eletrônicos; (
iii
) indícios de reiteração delitiva
, devido ao

cometimento de ato infracional anterior
; (
iv
) presença de filho de 03 anos no ambiente de traficância e armazenamento de ilícitos.

3.
Requerimentos do recurso: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea; (
ii
) substituição da custódia pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; e (
ii
) verificar se a condição de mãe de menor de 12 anos autoriza, no caso concreto, a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública.

6.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o perigo da liberdade do agente.

7.
Não cabe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado que a agente utilizava a própria residência para o tráfico de drogas e armazenamento de petrechos, expondo o filho menor a situação de risco e vulnerabilidade, o que afasta a aplicação automática do precedente do STF (HC 143.641/SP).

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 318, V, e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641; STJ,
AgRg
no HC 975.210; TJMT,
Enunciado
43 da TCCR.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Stefanny

Kamilly
Pires Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu
/MT
, nos autos da ação n.
10009
85-89.2025.8.11.0099
.

O impetrante sustenta, em síntese,
i)
a ausência de fundamentação idônea na decisão constritiva, que estaria baseada na gravidade abstrata do delito;
ii
)
a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); e
iii
)
o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/STF, por ser a paciente mãe de uma criança de 3 (três) anos de idade que depende de seus cuidados
.

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou ainda, a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida
no id 341472851
, sob o fundamento
que não foram demonstrados os elementos
imprescindíveis à concessão liminar e
a ofensa aos direitos fundamentais da paciente
.

A
autoridade coatora prestou as informações no id 341661357.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
– id
347604880.

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara,

A presente impetração objetiva a
substituição d
a
prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento que a paciente
Stefanny

Kamilly
Pires Sousa
,
é mãe de um menino de 3 (três) anos de idade.

A ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se mostrarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em apreço, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social da agente.

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 25 de agosto de 2025, juntamente com outros dois comparsas (Rodrigo Aparecido dos Santos e
Elliton
Martins de Lara), em uma residência apontada como ponto de tráfico de drogas e apoio à facção criminosa "Comando Vermelho".

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
deli
cti
) estão demonstrados pelo Boleti
m
de Ocorrência
(id 341071871, fl. 15 e
ss
)
, Termos de Exibição e Apreensão
(id 341071871, fl. 53 e
ss
)
, Laudo de Constatação Preliminar de Drogas
(id 341071871, fl. 25 e
ss
)
. A ação policial resultou na apreensão de 06 (seis) porções de maconha, 01 (uma) porção média de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, R$ 1.804,00 (um mil, oitocentos e quatro reais) em espécie, além de aparelhos celulares e
38 (trinta e oito) cigarros eletrônicos
.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, exsurge da necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, há fortes indícios de que a paciente
integr
e
a facção "Comando Vermelho", atuando em conjunto com seu companheiro, Rodrigo ("Nego 10"), que exerceria a função de "disciplina" na organização. Além disso, as investigações apontam o envolvimento do grupo em crimes graves anteriores, como sequestro, cárcere privado e extorsão
(id 341071871, fl.48)
, o que reforça a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

“5.
A jurisprudência reconhece que
a prisão preventiva é adequada para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, garantindo a ordem pública
. 6.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável
, dado que a gravidade do delito e a periculosidade do agente indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (STJ -
AgRg
no HC: 975210 PE 2025/0010858-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/04/2025)

Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis, como primariedade
, emprego formal

e residência fixa, é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de revogar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme o
Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
: "
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o per
iculum
lib
ertatis
".

No que tange ao pedido para concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de existência de filho menor de idade, o STJ decidiu
que a
prisão domiciliar não se aplica de forma automática à mãe de filhos menores, sendo necessária a comprovação de situação excepcional e a adequação da medida ao melhor interesse das crianças (
AgRg
no HC n. 709.660/PR)
.

Conforme relatado nos autos,
há indícios que
a criança se encontrava no mesmo ambiente onde os entorpecentes e petrechos eram armazenados e comercializados,
sendo exposta diretamente à nocividade da atividade ilícita e ao convívio com integrantes de facção criminosa.

Tal circunstância configura
situação de risco à criança
, afastando a aplicação automática da benesse prevista no art. 318, V, do CPP.

Nesse sentido:

“
5.

A
gr
avidade dos delitos cometidos pela paciente, como tráfico de drogas e participação em organização criminosa, praticados na presença dos filhos, reforça a inadequação da prisão domiciliar, dado o risco à segurança das crianças
(
AgRg
no HC n. 896.585/TO
). IV
.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 874684 SC 2023/0441048-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/11/2024)
.

O benefício da prisão domiciliar visa, precipuamente, a proteção e o melhor interesse da criança. No entanto, quando a própria genitora coloca o filho em situação de vulnerabilidade, utilizando o lar como base para atividades criminosas, a manutenção da prisão preventiva torna-se medida necessária para a proteção integral do infante, devendo este ficar sob os cuidados de outros familiares aptos, e não no ambiente deletério proporcionado pela paciente.

Diante da gravidade concreta dos fatos e do risco evidenciado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e a prisão domiciliar revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026